Tribunal: TJDFT
Processo: 0738477-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738477-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TATIELLE APARECIDA BEZERRA DE ARRUDA PACIENTE: YAGO VICTOR HERNANDES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por TATIELLE APARECIDA BEZERRA DE ARRUDA, em favor do paciente YAGO VICTOR HERNANDES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o JUÍZ DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA O impetrante alega, em síntese, que foi decretada a prisão temporária do paciente sob a suposta acusação de participação de crimes dos artigos 155, § 4o, II, 288 e 300, todos do Código Penal. Aduz não existirem provas que ensejem a segregação do paciente, visto que não oferece qualquer risco a ordem pública ou a investigação policial. Afirma, ainda, que todos os demais envolvidos contra qual também foram expedidos mandados de prisão já estão soltos. Verbera que o paciente é trabalhador, é réu primário, reside no distrito da culpa e que sua prisão prejudicará a subsistência da sua família. Indica a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão temporária e que o decreto afronta o princípio constitucional do estado de inocência. Ao final, pugna pelo deferimento da liminar e, no mérito, pela concessão da ordem. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para as modalidades de segregação cautelar, dentre elas a prisão temporária, a qual reclama a respectiva fundamentação nos termos da Lei no 7.690/89. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão temporária, por sua vez, poderá ser decretada nos casos expressamente previstos no art. 1o da Lei no 7.960/89, verbis: Art. 1° Caberá prisão temporária: I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); b) seqüestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°); c) roubo (art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°); e) extorsão mediante seqüestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); (Vide Decreto-Lei no 2.848, de 1940) g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); (Vide Decreto-Lei no 2.848, de 1940) h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e parágrafo único); (Vide Decreto-Lei no 2.848, de 1940) i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°); j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 285); l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956), em qualquer de sua formas típicas; n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976); o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986). p) crimes previstos na Lei de Terrorismo. No caso em apreço, a prisão temporária foi deferida em face de pedido da autoridade policial no curso da investigação dos crimes de furto, fraude, falsificação de assinatura e associação criminosa (art. 158 e 288 c/c 71, todos do Código Penal). A análise dos autos de origem (PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA no 0729014-76.2024.8.07.0001) indica que o deferimento da medida acautelatória está devidamente fundamentado em pedido da autoridade policial amparado diversas diligências que transcorrem desde maio/2023 que apontam crimes associação criminosa, furto mediante fraude e falsificação e uso de documento público que estão sendo cometidos por um grupo criminoso, de forma estável e permanente, em face do Estado, do Banco BRB e de pessoas físicas residentes no Distrito Federal. Dentre as diligências foram procedidos quebras de sigilo telefônico, telemático e bancário, as quais apontaram para a participação do paciente, juntamente com outras pessoas, na prática dos delitos referidos, inclusive tendo recebido em sua conta valores oriundos do pagamento exigido pelos investigados contra as vítimas. Com efeito, a investigação refere-se a crime de associação criminosa (artigos 158 e 288 do CP), atendendo ao disposto nos incisos “l” da legislação supracitada. Os pedidos de prisão temporária, juntamente com as outras medidas requeridas pela autoridade policial, estão se mostrando imprescindíveis para a apuração dos delitos. Vale destacar que pela natureza do crime e pelos meios utilizados para o seu cometimento (internet e transferências eletrônicas de recurso) a prisão dos suspeitos visa assegurar o acesso a prova. O alegação que os demais envolvidos que foram presos na mesma operação já estão soltos não se mostra relevante, mormente considerando tratar-se de prisão temporária cujo limite de 5 dias prorrogáveis por igual período é cogente (art. 2o da Lei no 7.960/89). Vale dizer que em relação aos demais investigados a prisão temporária já logrou os efeitos pretendidos, o que não se pode afirmar em relação ao paciente, mormente considerando que este se encontra evadido e o mandado de prisão ainda não foi cumprido. Importa destacar que a prisão temporária não exige a comprovação da materialidade e os indícios de autoria, mas tão somente a imprescindibilidade da medida para as investigações ou quando o investigado não possuir residência fixa e se tratar de delitos elencados no inciso III, acima transcrito. Nesse contexto, não há falar em violação do estado de inocência. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PREVALÊNCIA DO DIREITO PÚBLICO. CONTEMPORANEIDADE. 1. Na fase investigatória ocorre a prevalência do direito público sobre o direito individual, em que a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência. 2. A constatação de contemporaneidade não está necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente, sendo necessário apenas a efetiva demonstração de que continuam presentes os requisitos do risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução ou à aplicação da lei penal. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1653988, 07385837520228070000, Relator(a): ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 27/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange às alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua decretação. No caso em apreço, o documento constante no ID 64043921 indica dois endereços, um no Distrito Federal outro no Ceará, sendo que o paciente não foi localizado no endereço por ele fornecido na inicial do presente writ (QNM 5 conjunto I casa 14 Ceilândia – Brasília/DF) durante as diligências para cumprimento dos mandados de prisão expedido em seu desfavor. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão temporária (art. 1o da Lei no 7.960/89), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que a decretou. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações ao juízo da causa, em especial sobre eventual cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.